Tribunal: TJDFT
Processo: 0715314-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715314-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUCAS LOPES, MARIA DAS GRACAS LOPES, CLAUDETH APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DRAULT ERNANI DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JOSE LUCAS LOPES, MARIA DAS GRAÇAS LOPES E CLAUDETH APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, pela qual indeferido o pedido de concessão de justiça gratuita, decisão nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Não suficiente, a parte não demonstrou que o espólio dos bens deixados pelo de cujus não tenha condições de fazer frente ao pagamento das custas, notadamente diante dos bens indicados na inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” – ID 46025130, p. 2. Nas razões recursais, alegam não ter o espólio liquidez imediata e não estarem na posse ou propriedade dos bens. Argumentam: “15. Os autos versam acerca do pedido de abertura de inventário da autora da herança, Sra. Claudeth Aparecida Lopes de Oliveira, cujo espólio está inteiramente sob posse do cônjuge sobrevivente demandado, o Sr. Drault Ernani de Oliveira. 16. O art. 99, §3o do CPC, expõe os diapasões acerca da gratuidade e a figura do direito à presunção relativa, mediante simples afirmação em petição, declarando a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural, tendo a possibilidade prevista de impugnação conforme §2o de mesmo artigo. 17. Nesse sentido, no caso de inventário, a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio e a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. ( ) ( ) 21. Todos os bens deixados pela autora da herança e que podem ser integrados ao espólio estão sob domínio do cônjuge supérstite demandado, Drault Ernani de Oliveira, que não mais possui contato com os herdeiros e não se apresenta para a promoção do inventário. 22. Apenas o Cônjuge sobrevivente, que é indicado para o cargo de inventariante (Art. 617, inciso I, do CPC), poderá apresentar o acervo patrimonial do espólio, informando, no arrolamento dos bens, se o inventário é capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes. 23. Dentre os bens pertencentes ao espólio e indicados na exordial, somente sabe precisar a existência dos bens e não há demonstração de liquidez para tratamento das custas ou sequer a possibilidade de os herdeiros gerirem o patrimônio, visto estar todo ele em posse do cônjuge demandado. 24. Notório não ser possível para os herdeiros apresentar o montante correspondente ao espólio e suas condições, no presente momento” (grifei) – ID 46025119, pp. 7 a 9. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para recebimento do agravo no efeito suspensivo ativo: “48. Rogata venia, é imperioso a atribuição de efeito ativo suspensivo ao presente recurso, para se impedir, até o pronunciamento final da Turma Julgadora, o cancelamento da distribuição da “Ação de lavratura de Inventário e Partilha”, ao motivo de falta de recolhimento das custas processuais. 49. Douto(a) Desembargador(a), efetivamente encontram-se preenchidos à saciedade os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência antecipada com finca nas premissas do art. 300, caput do CPC. 50. Nos termos do art. 300 do CPC/15, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 51. A manutenção da decisão agravada impõe aos Agravantes um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da Petição Inicial. 52. Isso porque a condição dos herdeiros agravantes não são determinantes para o pedido de justiça gratuita do inventário, enquanto esses não detêm posse ou administram os bens do espólio que não possui liquidez imediata, que sem o recolhimento de custas terá distribuição cancelada, conforme decisum, enquanto este sofre eminente risco de não poder propor inventário e partilha sob espólio da filha que está sob única e exclusiva do cônjuge supérstite, como provado em exordial, que compõem direito certo de legitimidade concorrente, além do risco ao espólio que pode ser dilapidado sem prosseguimento de inventário e caso não prossigam os autos. 53. A decisão do Respeitável Magistrado, contudo, não só obstaculizou o acesso à justiça, como também afasta dos Agravantes a eficácia da jurisdição, que pertencem ao intuito do instrumento da gratuidade de justiça, promovidos pelos direitos ao acesso à justiça e efetividade da tutela jurisdicional promovidos pelo artigo 5o, inciso XXXV e artigo 8o da Constituição Federal, além do direito de legitimidade concorrente para propositura concorrente dos herdeiros que não possuem ou administram os bens – art. 616, inciso II, do CPC, enquanto clara e nítida a responsabilidade exclusiva do espólio para pagamento das custas, de modo a ser irrelevante as condições dos herdeiros. 54. Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o periculum in mora: O indeferimento da petição inicial ante a impossibilidade de o Espólio, que não possui imediata e não estar em posse ou administração dos herdeiros, de recolher as custas até o fim do processo, que também trará risco ao resultado útil do processo. 55. A fumaça do bom direito, por sua vez, é evidente, posto que deva ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do novo CPC, que resguardam os agravantes e o espólio, junto aos entendimentos jurisprudenciais demonstrados que trazem a notória possibilidade de concessão da gratuidade em caráter provisório para pagamento das custas ao final do processo, em razão de o espólio não possuir liquidez imediata e não estar em posse ou administração dos herdeiros. ( ) 56. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de risco ao resultado útil do processo e a fumaça do bom direito que gera urgência sobre a demanda, haja vista necessário andamento processual sem risco de indeferimento de exordial. 57. Assim, demonstrado o "periculum in mora” e o "fumus boni juris", requerem os Agravantes que Vossa Excelência conceda em liminar, o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, conforme arts. 995 e 1019, inciso I do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, e conceder o benefício da gratuidade da justiça provisória ao espólio, para pagamento ao final da liquidação desse, determinando ao Juízo a quo que proceda a análise do pedido formulado na inicial e o prosseguimento do feito, nos termos da Lei.” (grifei) – ID 46025119, pp. 17 a 19. Requerem ao final: “a) Seja o presente agravo recebido e provido incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, conforme arts. 995 e 1019, inciso I do CPC e demais jurisprudências avençadas; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a referida Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça provisória, nos termos dos requerimentos formulados, para pagamento de custas ao fim do processo, e pelos motivos expostos no corpo deste recurso; d) Para instruir o presente Agravo, o Agravante apresenta os documentos obrigatórios (CPC, 1.017, I): i. Petição inicial e sua emenda; ii. Procuração da parte Agravante, deixa de juntar contestação e procuração dos advogados das Agravadas considerando que as partes agravadas ainda não terem sido citadas, não apresentando referido instrumento aos autos, pois trata-se de decisão inaudita altera parte; iii. Decisão agravada; iv. Cópia da Certidão de disponibilização de publicação da decisão. e) Deixa de recolher custas recursais, considerando, diante da conjuntura dos fatos narrados na inicial, que o espólio não tem condições de, neste momento, arcar com as custas processuais exigidas pelo MM. Juízo a quo. Nesse passo, requer seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita para a interposição do presente agravo, a fim de que se possa discutir sobre sua concessão no processo de origem; ]f) A intimação em nome do advogado subscritos, Dr. Matheus Lucas De Deus Vindo, inscrito na OAB/DF sob o n. 65.374, sobre pena de nulidade prevista no art. 272, §5o, CPC.” – ID 46025119, pp. 19/20. Sem preparo (pedido de deferimento da gratuidade de justiça). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso V do CPC (rejeição do pedido de gratuidade da justiça). Conforme relatado, os agravantes se insurgem contra o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Na origem, trata-se de ação de inventário e partilha dos bens de CLAUDETH APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA ajuizada por JOSÉ LUCAS LOPES e MARIA DAS GRAÇAS LOPES (agravantes) – ID 46025129, pp. 2 a 11. Na inicial, os agravantes alegam ter a falecida deixado imóvel, automóvel e valores constantes na conta bancária: “19. O de cujus deixou direitos sobre seguintes bens e valores que devem ser partilhados e que foram contraídos na constância de matrimônio com o cônjuge sobrevivente, os quais são: 1. Imóvel: Matrícula no 113716, situado em QNL 30, Via LN-31, Lote 01, Taguatinga – DF, CEP: 72.162-300, o qual fora contraído durante matrimônio (Doc. 10); 2. Automóvel: Placa REE5B34, Chassi 9BHCN51AALP080084, Marca Hyundai, Modelo HB20 10M Sense, Ano e Modelo 2020, Cor prata, conforme Doc. 11, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), conforme tabela fipe (Doc. 11.2). 3. Valores constantes em contas bancárias - Requer envio de ofícios para as instituições bancárias para que sejam emitidos e juntados aos autos extratos bancários datados até 26/05/2022. (Caso haja quaisquer divergências relacionadas aos valores em contas correntes ou contas de investimento/ativos financeiros , requer apuração do juízo.)” Pleiteiam, neste agravo, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão provisória da gratuidade de justiça ao espólio, pagamento das custas e despesas processuais ao final da liquidação desse. Pois bem. Inicialmente, cumpre salientar que o patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário serem suportadas pelo espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada o valor do acervo hereditário, e não dos herdeiros individualmente, e a respectiva liquidez imediata. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ACERVO HEREDITÁRIO. IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. 1. Ao juiz é permitido indeferir a gratuidade requerida, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, desde que, diante do caso concreto, não se evidencie a insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 2. Para aferição da hipossuficiência a justificar a concessão da justiça gratuita nas ações em que figura como parte o espólio, não há que se verificar a condição financeira do inventariante, mas o valor do acervo hereditário e a sua liquidez imediata. 3. Nas ações de inventário em que não há bens com liquidez para adimplir as despesas processuais, é razoável a concessão do beneplácito, porquanto o recolhimento das custas poderá, eventualmente, ser exigido nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. 4. Recurso provido” (Acórdão 1358024, 07186808820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E disto decorre a possibilidade de se postergar o pagamento das custas e despesas processuais para o momento da liquidação do patrimônio da de cujus. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. INVENTÁRIO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DOS HERDEIROS E INVENTARIANTE. DESNECESSIDADE. PARÂMETRO. ESPÓLIO. CONCESSÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Precedentes deste Tribunal. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Embora o valor do espólio seja aparentemente considerável, a ausência de liquidez dos bens não permite adimplir as despesas processuais. O benefício da gratuidade pode ser concedido em caráter provisório, podendo ser exigido o recolhimento das custas ao final do processo, quando houver o encerramento do inventário. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1416313, 07070881320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal para definir seja o pagamento das custas e despesas processuais postergado para o momento da liquidação do patrimônio da de cujus. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora